Tribunal: TJES
Processo: 5000298-30.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-30.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARIA PEREIRA BERUD

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 3.190/2021. EXTINÇÃO DE OFÍCIO CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

2. Recurso provido e sentença anulada.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5000
298
-
30
.201
5
.8.08.00
50

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
O
:
MARIA PEREIRA BERUD

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença (id 5695948), proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da
execução fiscal
por ele manejada em face de MARIA PEREIRA BERUD
,
que

julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões sediadas no id 5695950, o Município Apelante sustenta, inicialmente, que somente ao Poder Executivo incumbe a aferição da conveniência e oportunidade para exigência de crédito fiscal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal.

Aponta a inaplicabilidade do art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/18 ao caso concreto, sendo posterior ao ajuizamento da ação.

Destaca que a utilização do valor de alçada como parâmetro para extinção do feito ex offício pelo julgador, além contrariar jurisprudência assente dos Tribunais superiores, na prática, coloca equivocadamente a observância do art. 1º da Lei Municipal 2.952/18 como condição da ação, o que nem de longe representa a melhor hermenêutica.

Sob tais premissas, requer a anulação da sentença.

Pois bem. Na hipótese, o Juízo de 1º Grau extinguiu a execução fiscal nos seguintes termos:

(...)

Assim prevê a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021: “Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Veja-se que, com a nova redação, a Municipalidade definiu que, em casos de débitos inferiores a tal cifra, valer-se-ia de outras formas de cobrança da dívida, que não o manejo da execução fiscal.

Dito isso, verifico que o valor atribuído à presente causa está abaixo do parâmetro legal, não tendo o Município exequente apresentado expressamente elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada (como exige o § 6º do dispositivo legal acima mencionado).
(...)
Logo, não há outra medida a se tomar a não ser EXTINGUIR A EXECUÇÃO, por verificar a falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

Desse modo, constato que o juízo
a quo
extinguiu o feito sob o argumento de que a alteração implementada pela Lei nº 3.190/2021 na Lei Municipal nº 2.952/2018, estabeleceu que o Município de Viana foi dispensado de ajuizar execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Todavia, a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário decretar
de ofício
a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite previsto em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, de modo que a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal.

Basta uma breve análise do caput do artigo 2º da Lei em referência para concluir também nesse sentido, isto é, de que a desistência constitui uma faculdade do Fisco, veja-se: “Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.”

Na mesma orientação, já decidiu o E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A
FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE.
LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS.
LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80.
2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente.
4.Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor.
5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
6. No caso concreto, a CDA que aparelha a inicial estampa valor superior àquele previsto pela norma municipal como limite para eventual não ajuizamento da ação executiva fiscal, sendo irrelevante que o débito remanescente, após o pagamento parcial do mesmo, não alcance tal monta, vez que a legislação invocada pela r. Sentença de primeiro grau sequer prevê tal situação para justificar a potencial desistência da ação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– LEI MUNICIPAL N° 2.863/2009 – IPTU –
VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
– R$300,00 (TREZENTOS REAIS) - NORMA POSTERIOR – LEI MUNICIPAL N° 3.441/2014 – AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA – R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO. 1. A redação original do artigo 1° da Lei n° 2.863/2009 estabelecia que o valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal relativa a débitos de origem tributária de IPTU era de R$ 300,00 (trezentos reais). 2. Com o advento da Lei n° 3.441/2014, a quantia mínima para o ajuizamento da mencionada ação passou a ser de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais). 3. Tendo em vista que a presente demanda foi proposta em 21 de novembro de 2011, muito antes, portanto, da entrada em vigor da lei nova, tem-se que a norma posterior não pode ser aplicada sobre a hipótese.
4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por lei posterior. 5. O artigo 2° da Lei n° 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1°, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelante
. 6. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 030110133409, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE LINHARES.
LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. (TJES; APL 0011987-61.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/08/2016; DJES 01/09/2016).

Desta feita, conclui-se que a extinção de execução fiscal proposta pelo Município Apelante para cobrança de valor inferior ao previsto na lei atualmente vigente depende de requerimento do exequente.

Ademais, a previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial do crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que a ação não está em condições de imediato julgamento, diante da prematura extinção da execução, devendo ser dado prosseguimento ao processo.

Pelo exposto,
ANULO
sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora
. Sessão 12.09.23.